Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-05.2021.8.11.0022
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000446-05.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIANE DURAN FURTADO - CPF: 016.801.591-94 (APELADO), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000446-05.2021.8.11.0022

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA APÓS INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No 1000446-05.2021.8.11.0022

APELANTE
: Energisa S/A

APELADO
:
Thaiane Duran Furtado

Vara Única da Comarca de Pedra Preta

RELATÓRIO

Apelação de
Energisa S/A

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Material e Moral

Sentença
: julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarou inexistentes as cobranças das faturas referentes aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021 da UC 6/2978839-5 e determinou a retificação das faturas.

Condenou a Energisa a restituir na forma simples o valor de R$ 4.743,78, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do pagamento. Bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, corrigidos pelo INPC/IBGE a partir da sentença até o pagamento efetivo.

Além disso, a concessionária foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor total da condenação.

Apelação
(Id. 234119208): A empresa sustenta que as faturas foram emitidas corretamente e refletiu o consumo real de energia da unidade consumidora da autora. Alega que a variação no valor das faturas é normal e pode ser influenciada por fatores externos, como o clima e o aumento do consumo.

Argumenta que a suspensão do fornecimento de energia foi legal, em decorrência do inadimplemento das faturas pela autora. Sustenta que a mera cobrança de valores devidos não configura ato ilícito e que a situação narrada pela autora não causou danos morais, caracterizada apenas por meros aborrecimentos.

A Energisa questiona a inversão do ônus da prova em favor da autora, aduz que não foi comprovada a verossimilhança de suas alegações e que a hipossuficiência não pode ser presumida automaticamente.

Contesta a condenação à restituição em dobro dos valores cobrados, argumenta que não agiu com má-fé na cobrança e que a autora não comprovou o pagamento em excesso.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
(Id. 234119213): A autora reafirma que a cobrança foi indevida, baseia-se na instalação incorreta do medidor pela Energisa, o que a impediu de usufruir dos benefícios do sistema de energia solar fotovoltaica.

Argumenta que a Energisa não comprovou a regularidade da cobrança e que a inversão do ônus da prova foi correta, considerada a sua hipossuficiência técnica e a complexidade das informações.

Reitera que a cobrança indevida e a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito causaram danos morais, porquanto afetou sua honra e reputação. Aduz que a situação ultrapassou meros aborrecimentos e causou angústia, constrangimento e prejuízos à sua vida pessoal e profissional.

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000446-05.2021.8.11.0022

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição de valores cobrados indevidamente da autora.

A autora alega que, após a instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica em sua unidade consumidora, as faturas de energia elétrica passaram a vir com valores exorbitantes, muito acima da média de consumo anterior. .

Atribui o erro à instalação incorreta do medidor pela Energisa, o que teria impedido o desconto da energia gerada pelo sistema fotovoltaico. Em decorrência disso, a autora teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, o que a levou a buscar reparação por danos morais e materiais.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A relação entre a autora e a Energisa é consumerista, assim aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova em favor da autora se mostra adequada, considerada sua hipossuficiência técnica frente à complexidade das informações relacionadas ao sistema de medição e faturamento de energia.

A Energisa, como prestadora de serviço público, detém os meios e informações necessários para comprovar a regularidade da cobrança, o que não ocorreu de forma satisfatória.

A autora, por sua vez, apresentou indícios suficientes da cobrança indevida, como a discrepância entre o consumo médio anterior e posterior à instalação do sistema fotovoltaico, bem como a ausência de resposta adequada da Energisa às suas reclamações.

Diante disso, entende-se que a cobrança foi indevida e deve ser mantida a restituição dos valores pagos a mais, com a devida correção monetária e juros de mora.

Destaca-se que a sentença de primeira instância, ao contrário do que sustenta a apelante, não a condenou à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, mas sim à restituição simples, com a devida correção monetária e juros de mora. Diante disso, não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Colaciona-se fragmento da sentença:

“(...) b) CONDENO a ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a restituição a requerente THAIANE DURAN FURTADO,
na forma simples
, o valor de R$ 4.743,78 (quatro mil setecentos e quarenta e três reais com setenta e oito centavos), acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do pagamento.(...)”

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a parte autora informou nos autos que a requerida efetuou a negativação do nome da autora, referente às faturas ora impugnadas (Id. 234119155).

Dessa forma, verifica-se que a concessionária de energia não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço, fato que torna os débitos inexistentes.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
.Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2.Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor da condenação a título de danos morais em R$5.000,00 se encontra em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024